Tribunal: TJDFT
Processo: 0715242-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0715242-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALINE GOMES DE LIMA e ELTON BARBOSA DA SILVA, em favor de NILTON BARBOSA LIMA (acusado), em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito de Brazlândia/DF, no Processo Criminal n° 0707696-91.2021.8.07.0017, que determinou o recolhimento do Paciente à custódia cautelar, em razão da prisão preventiva decretada. Alegam os impetrantes estarem ausentes os requisitos da custódia cautelar e carente de fundamentação idônea a ordem prisional deferida (ID 35283732). Os impetrantes pugnam que seja concedida a ordem, liminarmente, e deferido o pedido de liberdade provisória. Pedem o reconhecimento da suspeição da autoridade coatora e, por conseguinte, a determinação do seu afastamento da condução da persecução penal (ID 35283732). É o relatório. O Paciente foi preso em flagrante delito, conforme Ocorrência Policial no 475/2021 da DECOR (ID 35283734 – fls. 234-237). Em seguida, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 35283734 – fls. 270-273), autos no 0707696-91.2021.8.07.0017. Logo após, o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Riacho Fundo-DF, declinou da competência em favor da Vara Criminal e Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito de Brazlândia/DF (ID 35283734 – fls. 287-288). Posteriormente, o paciente foi denunciado pelos crimes descritos nos arts. 12, 16 e 17, todos da Lei 10.826/2003 (ID 35283734 – fls. 311 e 312 e ID 35283735 – fls. 1-2). A denúncia foi recebida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito de Brazlândia/DF (ID 35283735 – fls. 4-5). Compulsando os autos, verifica-se que não consta do processo a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito de Brazlândia/DF, somente o pedido da custódia cautelar disposto no Relatório Policial (ID 35283734 – fls. 290-302). Registre-se que apesar de se ter notícia de que o Paciente estava preso, ele foi colocado em liberdade, conforme Alvará de Soltura no 0708056-26.2021.8.07.0017.05.0004.26, contido no processo no 0708056-26.2021.8.07.0017, expedido pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Riacho Fundo-DF (ID ID 35283735 – fl. 104). INTIMEM-SE os impetrantes para que juntem aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sob pena de indeferimento da inicial, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília-DF, 17 de maio de 2022 17:40:21. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator